Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-50.2011.8.11.0030
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000504-50.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCELO DE ALMEIDA - CPF: 964.745.561-53 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDAMENTE FIXADOS OBEDECENDOS OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

A fixação dos honorários, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, deve observar os parâmetros legais, portanto devidamente fixados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Nobres na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente de nº 0000504-50.2011.8.11.0030, promovida por
Sebastião Marcelo de Almeida
que, ratificou a antecipação da tutela de urgência e condenou o recorrente na

obrigação de conceder verba previdenciária de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício ao autor com data de início em 09/06/20.

Ainda, foram fixados

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p.11.04.2011), acrescido de correção monetária.

Quanto a correção monetária determinou a observância da forma dos enunciados de Sumulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Ainda fixou, os honorários de sucumbência em 15% sobre as parcelas devidas até a data da sentença.

Mais a frente fixou novamente honorários sucumbenciais em R$ 1000,00.

Ao fim, condenou o INSS no pagamento das custas, suspendendo a exigibilidade por força da Lei

8.620/1993.

Em Recurso, a autarquia federal busca reforma da sentença no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora, alegando inadequação ao previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97.

Requer, ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor das parcelas vencidas e devidas.

Por derradeiro, requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas nos termos da Lei

Federal 8.620/93, ou, da Lei Estadual n.° 7.603/01 do Estado de Mato Grosso.

Sem contrarrazões do Autor conforme certidão ID 13062480.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse no feito (ID 72987950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido Instituto Nacional de Segurança Social – INSS, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Nobres na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente de nº 0000504-50.2011.8.11.0030, promovida por Sebastião Marcelo de Almeida que, ratificou a antecipação da tutela de urgência e condenou o recorrente na

obrigação de conceder verba previdenciária de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício ao autor com data de início em 09/06/20.

Ainda, foram fixados

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p.11.04.2011), acrescido de correção monetária.

Quanto a correção monetária determinou a observância da forma dos enunciados de Sumulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Ainda fixou, os honorários de sucumbência em 15% sobre as parcelas devidas até a data da sentença.

Mais a frente fixou novamente honorários sucumbenciais em R$ 1000,00.

Por fim, condenou o INSS no pagamento das custas, suspendendo a exigibilidade por força da Lei

8.620/1993.

Em Recurso, a autarquia federal busca reforma da sentença no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora, alegando inadequação ao previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97.

Requer, ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor das parcelas vencidas e devidas, bem como
a exclusão da condenação ao pagamento das custas nos termos da Lei

Federal 8.620/93, ou, da Lei Estadual n.° 7.603/01 do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No caso, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado no tocante à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, diante da declaração de sua inconstitucionalidade, reconhecida pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.º 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema ao presente caso.

Quanto à alegação de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados no mínimo previsto na norma processual, ou seja em 10%, sem razão ao apelante, já que a sentença respeitou o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que, a meu ver, se demonstra adequado e em consonância com o artigo 85,§3º, CPC.

Por fim, acerca dos argumentos trazidos para afastar a condenação pelo pagamento das custas processuais, tenho que não merece análise, vez que a própria sentença reconheceu sua isenção por força da Lei n° 8.620/1993.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, a fim de que seja reformada a sentença somente quanto à atualização dos valores, que deverão observar os critérios fixados no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021